Tribunal: TJBA
Processo: 0501659-04.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501659-04.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LISBOA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. NULIDADE CONTRATUAL. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível manejada, mantendo a procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) à nulidade do contrato por suposta cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG).

III. Razões de decidir

3. A omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 foi sanada, esclarecendo-se sua compatibilidade com a Constituição Federal, conforme entendimento do STF no RE nº 382928/MG.

4. A omissão relativa à alegação de nulidade do contrato em razão da cobrança antecipada do VRG foi reconhecida, afastando-se a nulidade por ausência de previsão contratual expressa nesse sentido.

5. Em ambos os pontos, não houve modificação no resultado do julgado, pois as omissões não comprometem a fundamentação adotada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões.

Tese de julgamento:
"1. É constitucional o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento consolidado pelo STF. 2. A ausência de previsão expressa de cobrança antecipada do VRG afasta a nulidade do contrato de alienação fiduciária."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382928/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.09.2020; STJ, Tema 722.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501659-04.2016.8.05.0004
, em que figuram como apelante ANTONIO LISBOA SANTOS e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões apontadas, pelas razões adiante explanadas.